Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-81.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707065-81.2024.8.07.0005 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: A. S. F. L., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: IZABELLA SOUSA FERNANDES LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE PARCIALMENTE CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO. PRAZO NÃO OBSERVADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TEMA No 1.082/STJ. NÃO APLICÁVEL. DANO MORAL. AFASTADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer objetivando o restabelecimento do plano de saúde do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão do autor e (ii) a existência de direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É impossível conhecer, em sede de apelação, de questões não analisadas pelo Juízo de origem, por caracterizar inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso do plano de saúde conhecido parcialmente. 4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) 5.1. No caso em análise, o tratamento em que é submetido o autor não se enquadra como tratamento garantidor da sobrevivência, tendo em vista que é tratamento terapêutico para melhora na qualidade de vida do autor. 5.2. Ilegítima a rescisão contratual que não observa os prazos mínimos para notificação, devendo ser mantida a obrigação de manutenção do plano de saúde. 6. "A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente." (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.294/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) 6.1. Configurado inadimplemento contratual pela inobservância do prazo para rescisão, não é possível concluir pela existência do dano moral. IV. DISPOSITIVO 7. Preliminar de inovação recursal. Recurso do plano de saúde parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso da operadora conhecido e não provido. Recurso do autor prejudicado. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II. CDC, art. 6o, III. Resolução no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 14, parágrafo único. CPC, art. 86, 1.014. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1973238 da Relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível. Súmula 608/STJ. Tema 1.082, STJ. Acórdão 1693678 da Relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão no 1945190 da Relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa na 4a Turma Cível. AgInt no REsp n. 1.988.367/SE da Relatoria da Minitra Maria Isabel Galloti na 4a Turma. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421, 421-A e 478, todos do Código Civil, sob o argumento de que não pode ser compelida a ofertar à parte recorrida um plano de saúde desprovido de registro perante à ANSS. Afirma que por não comercializar plano de saúde individual ou familiar, não há ilegalidade na ausência de oferta de migração pretendida, o que também afasta a obrigação de assegurar a continuidade do tratamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 421, 421-A e 478, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No caso em tela, o contrato de plano de saúde coletivo por adesão conforme proposta assinada no ID 68356417 prevê expressamente a possibilidade de rescisão por meio de denúncia por escrito com prazo de 60 (sessenta) dias. Contudo, a notificação foi efetuada com antecedência de apenas 30 (trinta) dias, conforme o documento de ID 68356418, implicando em clara violação contratual. ... Entretanto, como analisado anteriormente, deve ser reconhecida a legitimidade da rescisão contratual por violação as cláusulas ante a não observância da notificação no prazo estipulado (ID 71105514). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023